Tribunal: TJDFT
Processo: 0742837-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0742837-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRAULLINO REGES CALDAS DOS SANTOS AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Vistos etc., Chamo o feito à ordem. Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), após analisar detidamente o presente recurso, intime-se o agravante (BRAULLINO REGES CALDAS DOS SANTOS) para se manifestar acerca da possível preclusão da matéria trazida à baila, o que, em última análise, poderá ensejar no não conhecimento do recurso (art. 932, III, do CPC). Isso porque, o agravante defende, tão somente, que “[...] é cabível a atualização do débito, com a atualização dos juros, nos termos da r. sentença que foi 04/03/2021. Ainda deve incluir a multa de 10%, a Multa Art. 475-J e a multa dos Honorários do Cumprimento de Sentença, no percentual de 10,00%. Portanto, com já houve depois do início do cumprimento de sentença em 09 de Novembro de 2021 e que somente em 11 de Fevereiro de 2022 e que a parte executada fez o depósito judicial, ou seja, mais de três meses depois, o que, conforme reza o Art. 523 §1o Lei 13.105/15, do CPC.”. Contudo, o agravante se olvida que o cumprimento de sentença, deflagrado em 09/1/2021, foi convertido em LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, na forma da decisão de ID no 116260084; a qual foi mantida por esta eg. 6a Turma Cível, no julgamento do AGI no 0705576-92.2022.8.07.0000, cujo acordão (no 1425376), transitado em julgado em 27/06/2022 (ID no 129519151 dos originais), assim restou ementado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONVERTIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. ILIQUIDEZ DO TÍTULO JUDICIAL. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OBSERVADA. 1. O próprio título judicial, que se pretende executar, determinou que os valores das benfeitorias e acessões realizadas no imóvel litigioso deverão ser apurados em liquidação de sentença; tendo em vista que, naquele momento, mostrou-se impossível sua averiguação. 2. Não há que se falar em ofensa à coisa julgada, quando o próprio título judicial, nos termos do art. 491, I e II do CPC, admite sua iliquidez. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1425376, 07055769220228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no PJe: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (ID no 129519152 dos principais) (grifo nosso) Importante ressaltar, ainda, que antes da conversão do cumprimento de sentença em liquidação de sentença, a requerida (COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP), em 07/02/2022, depositou judicialmente o valor de R$ 274.000,00, referente ao valor que entendeu devido pelas benfeitorias erigidas pelo agravante. Vide depósito judicial de ID no 115446442 (dos originais). Pois bem! Ultimada a perícia realizada para avaliar as benfeitorias realizadas no imóvel litigioso, o d. Juízo a quo homologou, por sentença, “[...] o valor encontrado pela Ilma. Perita referente às benfeitorias realizadas no imóvel descrito nos autos, consistente em R$ 240.793,61 (duzentos e quarenta mil, setecentos e noventa e três reais e sessenta e um centavos). [...]”. Vide sentença de ID no 152801191 (dos originais). A referida sentença foi desafiada pelo recurso de apelação interposto pelo agravante (ID no 156670265 dos originais), no qual defendia, entre outros fundamentos, a possibilidade de incidência da multa e honorários advocatícios do cumprimento de sentença, na forma preconizada nos §§ 1o e 2o do art. 523 do CPC. A apelação foi desprovida por esta 6a Turma, a qual, de forma unânime, destacou que “3. Não há que se falar em incidência dos consectários provenientes dos §§ 1o e 2o do art. 523 do CPC (multa e honorários advocatícios) na fase da liquidação de sentença. Precedentes.”. Vide o acordão no 1743281, transitado em julgado em 15/09/2023 (ID no 172342898 dos originais). Assim, s.m.j., como destacado na decisão agravada, não há que se falar em atualização do débito, nos termos da sentença de 04/03/2021, pois o cumprimento de sentença, consoante já dito, foi convertido em liquidação de sentença; e, muito menos, em aplicação da multa e dos honorários de advogado, na forma prevista no art. 523, § 1o, do CPC, porquanto, as matérias, aparentemente, se encontram preclusas. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, vindos os esclarecimentos ou ultimado o prazo concedido, venham os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator